Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724821-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAROLINA LANDEIRO BORGES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PENHORA. MEDIDA CONSTRITIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 1.1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das normas previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que os temas ora suscitados pela agravante, em suas razões recursais, não foram objeto de análise, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora impugnada. 3.1. A aludida decisão limitou-se a negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela recorrente, diante da não configuração das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 3.2. Os embargos foram manejados pela recorrente contra a decisão interlocutória anterior, por meio da qual o Juízo singular negou provimento aos embargos de declaração previamente interpostos por outros devedores, tendo determinado a penhora, requerida pela credora, de imóveis que não pertencem à recorrente. 3.3. Percebe-se, portanto, que a decisão interlocutória aludida teve por objetivo, singelamente, o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado por outros devedores, bem como a determinação da penhora de imóveis que compõem o patrimônio de outro devedor, de modo que o pronunciamento judicial ora impugnado não versou a respeito da penhora de imóveis pertencentes à ora agravante. 4. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão impugnada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. 5. Em relação à medida constritiva efetivamente ordenada em desfavor da recorrente, registre-se que o tema foi objeto de decisão interlocutória anterior. 5.1. Assim, a decisão que determinou a penhora em desfavor da recorrente, que é o ato decisório efetivamente impugnado na presente oportunidade, está acobertada pelos efeitos da preclusão. 5.2. A medida constritiva aludida, aliás, foi objeto de impugnação pela recorrente, mas a referida peça de defesa foi rejeitada pelo Juízo singular, que manteve a medida constritiva anteriormente determinada. 5.3. Contra essa decisão, que rejeitou a impugnação à penhora, não houve a interposição de recurso. 6. A preclusão, que provém do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. 6.1. Sua função é justamente evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. 6.2. Por essa razão podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. 7. No caso em exame não há como ser afastada a configuração da hipótese de preclusão temporal, que decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual. 7.1 Diante desse contexto, além de estar claro que as alegações articuladas pela recorrente não foram apreciadas na decisão interlocutória ora agravada, mas em pronunciamento judicial anterior já submetido aos efeitos da preclusão, afigura-se manifesta a intempestividade da presente iniciativa recursal. 8. A interposição de embargos de declaração por outros integrantes da relação jurídica processual, com representação própria nos autos do processo de origem, não tem aptidão para beneficiar a ora agravante com a interrupção do prazo para impugnar a decisão interlocutória primitiva, contra a qual a recorrente, insista-se, não se insurgiu oportunamente pelas vias recursais apropriadas. 9. Não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prefigurada no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 10. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, ao argumento de incompetência do Juízo singular para ordenar a penhora impugnada, pois os atos de expropriação do patrimônio devem ser submetidos ao Juízo universal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ, "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027